Tribunal: TJBA
Processo: 8024573-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024573-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WEVERTON DA SILVA GAMA e outros

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS) MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
, impetrado por
JAELSON DA SILVA BONFIM
em favor de
WEVERTON DA SILVA GAMA
, contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA
, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão preventiva do Paciente ou, subsidiariamente, que seja aplicada medida diversa da prisão.

2.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 27.03.2026, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas), cuja prisão em flagrante fora convertida em preventiva no dia 28.03.2026, em sede de Plantão Judiciário.

2.1
O que se extrai dos autos de origem é que no dia 27.03.2026, por volta das 15h50min, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina no Bairro Mercado, Município de Senhor do Bonfim/BA, quando, ao passarem pela Rua Cândido Félix, avistaram o Paciente e notaram que este, ao perceber a aproximação da viatura, assustou-se, o que fez com que ao agentes de segurança o abordassem e, durante busca pessoal, foram encontrados em seu poder: (i) 2,36g (dois gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína do tipo “peteca” envolto em material plástico translucido; (ii) 37,22g (trinta e sete gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína em material plástico na cor verde; (iii) 44,27g (quarenta e quatro gramas e vinte e sete centigramas) de cocaína em material plástico na cor branca; e (iv) a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar do Paciente, bem como a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.
Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade.

5.1
Contrariamente ao que fora suscitado pelo Impetrante,
o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do Paciente, fundamentado na gravidade concreta do delito imputado e no risco de reiteração delitiva evidenciados pela quantidade e variedade da droga apreendida (cocaína em pó e em pedras), pela presença de balança de precisão e dinheiro fracionado, além da existência de registro anterior de ato infracional.

5.2
O C. STJ, inclusive, possui entendimento assente no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3).

6.
Por fim, impende ressaltar que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

7.
No ensejo, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com bastante nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando o Paciente, desta forma, adstrito à privação de seu j
us libertatis
no transcorrer do processo a que responde, ao menos por ora.

8.
Parecer douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora
Tânia Regina Oliveira Campos
, pelo conhecimento e concessão da ordem, nos termos do parecer ministerial de id
106722868
.

IV. Dispositivo

9.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8024573-43.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JAELSON DA SILVA BONFIM

e

como paciente
WEVERTON DA SILVA GAMA
.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem mandamental,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça